Tribunal: CARF
Processo: 11843.720456/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11843.720456/2019-11
ACÓRDÃO
3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VB COMERCIAL – EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/05/2019
SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA
POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI
No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada
por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não-
homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencido o
Conselheiro Bruno Minoru Takii, que votou pelo seu provimento para reduzir a multa agravada
para 100%. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração em que se impôs multa isolada
agravada de 150%, decorrente do não reconhecimento de direito creditório por fraude, e
consequente não homologação de créditos de COFINS do 3o trimestre/2014 (PER/DComp no
08491.77542.230519.1.3.23-1612), conforme Despacho Decisório no SAORT/DRF/PAL/TO No
971/2019, tendo como fundamento legal o art. 44, §1o, inc. I, da Lei no 9.430/1996.
Em impugnação apresentada em 05/02/2020 (fls. 52-125), a Recorrente se
contrapôs à não homologação, à aplicação da multa agrava e fez outras requisições e
apontamentos, conforme é possível verificar no relatório trazido pela DRJ, o qual, oportunamente,
transcrevo a seguir:

(...)
II – DO DIREITO II.1 – PRELIMINARMENTE II.1.1 DO AGRAVAMENTO DA MULTA -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS/ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
-
Primeiramente, quanto à alegação de que não houve qualquer
resposta/apresentação de documentos, tem-se que, mesmo a destempo, foi
apresentada, no bojo do Processo Administrativo em comento, mediante
solicitação de juntada, resposta à re-intimação fiscal, sendo que sequer fora
analisada ou juntada aos autos do processo administrativo em questão, com o
seguinte teor:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
3
Diante do exposto, a majoração em 150%, por não atendimento à intimação não
procede e, quanto aos documentos solicitados, tais documentos já faziam parte
do arquivo/acervo/sistemas da RFB, de sorte que o próprio agente fiscal efetuou
diligências nos sistemas da RFB para formulação de sua convicção, não podendo
imputar, destarte, à recorrente a apresentação de documentos/declaração que já
possui.
- Ademais, como restará provado abaixo, a Impugnante é credora da União
Federal, por força do disposto no art. 78 ADCT, convertido na Emenda
Constitucional n° 30/2000.
- Diante desse fato, desde já requer o cancelamento da multa, majorada de 150%
aplicada, até pela afronta ao princípio da preservação social da empresa, da
dignidade humana, do não confisco e do direito de petição.
- Mesmo porque, tais documentos solicitados foram extraviados, impossibilitando
sua apresentação nos moldes requeridos.
II.1.2 DO PRINCÍPIO SOCIAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
- Tece comentário sobre o Princípio da Preservação da Empresa com fundamento
na Constituição Federal de 1988, e defende que a aplicação da majoração da
multa se apresenta em rota de colisão com tal princípio, devendo, como
consequência, ser excluída.
II.1.3 - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
- Tece comentários sobre o direito de petição e da presunção de inocência para
defender o cancelamento total da multa confiscatória imposta pelo agente fiscal
no bojo do presente processo, por abusiva e absolutamente divorciada dos lindes
constitucionais atualmente aceitos.
II.1.4- DA NULIDADE DA MULTA DE 150% - VEDAÇÃO AO CONFISCO • Defende
que a cobrança de multa de 150% do valor original apresenta caráter
confiscatório, sendo flagrantemente inconstitucional, devendo ser declarada a
nulidade desta.
- Na remota hipótese de manutenção da incidência de multa, pugna-se para que
esta seja aplicada entre 20% a 100% do valor do débito, diante do princípio da
proporcionalidade e do entendimento encampado no RE 582.461.
II.1.5- DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Art. 135, II, CTN.
Condição de Mandatário.
- Requer a exclusão do seu procurador do pólo passivo, por não estar configurada
a hipótese tipificada no art. 135, inciso II, do CTN (são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos: mandatários, prepostos e empregados).
- Tece comentário e cita legislação sobre responsabilidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
4
Não se tipifica a conduta do procurador, por ser outorgado como representante
da pessoa jurídica, seja por procuração física ou eletrônica, no inciso II, do art.
135, do CTN, por falta dos pressupostos necessários: poderes de gestão de
negócios (que não foi o caso) que não envolvem a conclusão de negócios, e
conduta ilícita ou excesso dos referidos poderes, pois agiu conforme os poderes
outorgados e nos limites da lei.
- A Recorrente, na qualidade de responsável solidária, é empresa idônea que
cumpre com suas obrigações tributárias principais e acessórias, e agiu no exercício
regular de direito.
II.2 - DO MÉRITO. DA AUSÊNCIA DE CRÉDITO II.2.1 - DOS DÉBITOS DE PIS E COFINS
- Se por um lado, houve glosa dos créditos, os débitos compensados não são
devidos, porquanto em sua base de cálculo há valores computados
indevidamente, os quais devem ser excluídos.
- Em atendimento às regras tributárias que lhe são aplicáveis, a
Recorrente/Impugnante promove, mensalmente, o recolhimento dos valores a
título das contribuições ao PIS e a COFINS, considerando, na apuração de suas
respectivas bases de cálculo, o valor total de seu faturamento de vendas.
- Ocorre, no entanto, que para fins de determinação da base de cálculo das
referidas contribuições - PIS e COFINS - a Impugnante incorpora o valor do ICMS -
que consiste em imposto de competência estadual, com base constitucional no
artigo 155, II da Magna Carta - eis que considera, nessa apuração, o valor total
constante de suas notas fiscais de vendas, no qual está embutido o valor do ICMS
que integra o preço de suas mercadorias.
- Analisando as exceções admitidas pela legislação, verifica-se que há permissivo
para exclusão da receita bruta do valor correspondente ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, bem como do ICMS, nas hipóteses de substituição
tributária (art. 3°, § 2°, I da Lei n° 9.718/1998).
- Contudo, nenhuma menção há em relação ao valor do ICMS incidente nas
operações de circulação de mercadorias, que é destacado nas notas fiscais de
saída de mercadorias (no mais das vezes, operações de compra e venda).
- Nesse contexto é que a Impugnante, em atendimento aos ditames da legislação,
procedeu exatamente da forma acima descrita, ou seja, vem se sujeitando ao
recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS calculados sobre o valor do
ICMS incidente nas operações de compra e venda de mercadorias que pratica,
valor este que é destacado nas notas fiscais de saída que emite.
- Não obstante, uma análise pouco mais aprofundada dos arquétipos
constitucionais das contribuições ao PIS e à COFINS, demonstra que a disciplina
legal que a elas é atribuída não condiz com o intento do legislador constituinte,
que já tratou de delinear os critérios de suas regras-matrizes de incidência,
ademais de desrespeitar o conteúdo semântico de conceitos que são
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
5
emprestados do Direito Privado e que, portanto, haveriam de restar inalterados,
sob pena de ilegalidade.
- Ora, fácil se notar que o ICMS não se amolda ao conceito de “faturamento”, eis
que o valor que corresponde a esse tributo não representa receita da pessoa
jurídica, mas apenas valores que transitam por seus cofres, mas que são
repassados ao Estado, ou seja, os valores correspondentes ao ICMS são de
propriedade do Estado e, bem por isso, não fazem parte do faturamento auferido
pela pessoa jurídica.
- Cita doutrina sobre o conceito de faturamento.
- Ora, a manutenção dessa indevida exigência, nos moldes em que procedido pelo
Fisco Federal, denuncia, com clareza, a exigência de tributo não previsto em lei, o
que, no entanto, absolutamente vedado no ordenamento jurídico-constitucional
vigente, por afronta ao Princípio da Legalidade e seu corolário lógico, a Segurança
Jurídica.
- Sublinhe-se, finalmente, que a matéria aqui ventilada foi entregue à apreciação
do Supremo Tribunal Federal, na sua composição Plenária, por meio do Recurso
Extraordinário n° 240.785-2/MG, cujo desfecho foi totalmente favorável ao
contribuinte.
- Cita jurisprudência e doutrina sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
- Diante do exposto, quanto aos débitos compensados relativos ao PIS e ao
COFINS, mister seja efetiva a exclusão da base de cálculo o valor relativo ao ICMS,
bem como seja efetivado o encontro de contas entre os pagamentos indevidos/a
maior relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, em planilha a ser juntada aos
autos da presente manifestação de inconformidade, antes do julgamento em
primeira instância.
- Cita legislação acerca do intuito da compensação.
- Facultou-se ao legislador infraconstitucional designar a base de cálculo:
faturamento, receita e folha de salários. Todavia, a legislação federal determina o
recolhimento do PIS e da COFINS mediante a incabível inclusão destas mesmas
contribuições em suas bases de cálculo, que não se enquadra, por sua própria
natureza (tributo - ônus fiscal), em tais conceitos.
- Cita doutrina sobre o conceito de faturamento e receita.
- No caso concreto, os valores referentes ao PIS/COFINS que devem ser recolhido
aos cofres públicos não são aptos a ensejar a cobrança das exações em tela, visto
que em decorrência desse tributo, obviamente, não se auferiu receita, bem como
não houve faturamento. Ora, o PIS/COFINS representa ônus fiscal, sendo certo
que não se comercializa nem se fatura tributo. O beneficiado, conforme cediço, é
a União Federal. Não há aqui, indubitavelmente, incidência sobre a base de
cálculo constitucional, mas sobre os próprios tributos, o que é inadmissível!
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
6
- Nesse contexto,. tem-se que a pretensa inclusão do PIS/COFINS em suas próprias
bases de cálculo ocorre com inegável ofensa ao inciso I do artigo 195 da Carta
Magna, tanto em sua redação, original, como em seu texto atual, com alteração
promovida pela Emenda Constitucional n° 20/98.
- Cita jurisprudência sobre o assunto.
II.2.2 - DOS DÉBITOS DE IRPJ E CSLL. SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO • Em
razão da não homologação das compensações, as quais foram efetuadas com
débitos de IRPJ e CSLL, tem-se que a autoridade fiscal tem extrapolado a base de
cálculo desses tributos, exigindo seu recolhimento sobre valores que não se
revestem da natureza ou conceito técnico de faturamento, como é o caso do
ICMS devido pela empresa na venda de produtos.
- Cita doutrina e jurisprudência sobre a inclusão indevida do ICMS no conceito de
receita e faturamento.
- Assim sendo, os débitos de IRPJ e CSLL, ora exigíveis em função da não
homologação da compensação não são devidos, pelas razões retro expostas, seja
excluindo-se de sua base de cálculo o ICMS indevidamente incluído, bem como
pelo encontro de contas em razão dos pagamentos indevidos/a maior, a esse
título, efetuados nos últimos 5 (cinco) anos.
III. DA LEGALIDADE DA CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO DE TERCEIROS.
- Não admitiu-se a utilização de direito creditório de terceiros para pagamento,
via compensação das obrigações tributárias da Recorrente.
- A cessão de crédito é instituto do direito civil, regulamentado pelo art. 286 do
Código Civil brasileiro, o qual dispõe que o credor pode ceder o seu crédito a
terceiro desde que não seja contrário à natureza da obrigação, à lei ou à
convenção com o devedor.
- No caso em tela, além do crédito administrativo, a Recorrente também é
credora por força de cessão onerosa de direito creditório oriundo de decisão
transitada em julgado em ação ordinária o que permite ser perfeitamente objeto
de Contrato de cessão, juntado, pois não se opõe à natureza da obrigação, à lei ou
convenção.
- Esclarece-se que o direito creditório em tela, reconhecido em decisão transitada
em julgado em ação ordinária, de caráter indenizatório/condenatório, constitui-se
em título executivo judicial, o que demonstra a certeza do crédito, logo, pode ser
perfeitamente objeto de cessão.
IV. DO USO DO DIREITO CREDITÓRIO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO PARA O
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCEITO E NATUREZA ESTRITA.
EMENDA CONSTITUCIONAL no 30/2000. LEGALIDADE DA CESSÃO INSTRUMENTAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO CONSTITUCIONAL - Em função dos
princípios da isonomia, da moralidade e da razoabilidade, não se pode admitir que
alguém, sendo devedor e também credor, da mesma pessoa, possa exigir dela o
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
7
pagamento de seu crédito, sem estar também obrigado a pagar o seu direito.
Assim, em principio, não pode ser objeto de restrições desarrazoadas pela
legislação infraconstitucional ou por instrumentos administrativos como
mencionado no respectivo auto de infração, p.e.; as restrições estabelecidas pela
IN no 1.717/2017.
- Reforçando esse tema, com o advento da Emenda Constitucional no 30/2000,
uma nova espécie de compensação surgiu, cujo fundamento decorre, direta e
expressamente, da Constituição, no momento em que determinou que as
prestações anuais decorrentes dos precatórios sujeitos a parcelamento (art. 78 do
ADCT), e que não forem liquidadas até o final do exercício a que se referem, têm,
a critério do credor ou seu cessionário, poder liberatório dos tributos da entidade
devedora.
- No caso vertente, a Impugnante é credora da União Federal, no montante que
satisfaz o valor do crédito, conforme instrumento de cessão onerosa que
acompanha esta. Sendo este crédito anterior à constituição definitiva dos créditos
cobrados no presente processo.
- Todos os recursos judiciais plausíveis foram interpostos, sendo que a ação
transitou em julgado no STJ, como faz prova a recente certidão daquele tribunal
que se pede juntada. Importante também frisar, que até esse momento, ainda
que a União Federal assumisse a obrigação de pagar o precatório, jamais cumpriu
com esse dever, determinado judicialmente. Seria essa conduta da União Federal
louvável, de boa fé, estaria a mesma cumprindo o dever da estrita legalidade,
moralidade e demais preceitos expressos no art. 37 da Constituição Federal?
Pensamos que não.
- É sabido que o conceito da compensação é fornecido pelo Direito Civil. Para este
a compensação é uma das formas de extinção das obrigações em geral. Se duas
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368, CC).
- O Código Tributário Nacional acolheu o instituto, com algumas particularidades,
dispondo no seguinte sentido: a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170).
- Assim, decorre a compensação logicamente do princípio da estrita reserva legal,
que preside as relações administrativo tributárias em nosso sistema jurídico (art.
97, do CTN, e art. 50, nc. II, e 150, inc. I, da Constituição Federal).
- A permissão legal, que admite a compensação de tributos devidos.com créditos
do particular em face do fisco, é bastante evidenciada no Código Tributário
Nacional, no seu art. 170.
- É importante esclarecer que a lei não deixa a cargo da autoridade administrativa
o estabelecimento de condições e a exigência de garantias para que o
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
8
contribuinte possa utilizar a compensação. Isto é assim porque esta atividade é
estritamente vinculada, não sobrando ao agente público qualquer campo de
discricionariedade.
- Cita vasta doutrina e jurisprudência sobre o instituto da compensação.
- A Lei n° 8.383/1991, estabelece que nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação
desse valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente (art. 66).
- Não se pode, porém, confundir a compensação do CTN com esta última
instituída pela lei federal. Nesse contexto, a compensação do art. 170 do CTN
permanece íntegra, vigente e aplicável a todas as situações que com ela se
identifiquem, sendo imprescindível, apenas, que o contribuinte/Recorrente
comprove a liquidez e a certeza de seu crédito, para contrapor-se ao crédito
tributário que lhe está sendo exigido, conforme, aliás usado pela Fiscalização para
glosar a compensação e impor a multa.
- Por seu turno, a compensação autorizada pela Lei no 8.383/1991 independe de
autorização da Fazenda Pública ou de decisão judicial que reconheça a liquidez do
crédito, podendo o contribuinte fazê-la, assumindo a responsabilidade pelos seus
atos. Em primeiro lugar, porque esta modalidade de compensação não extingue o
crédito tributário, como ocorre com aquela do art. 170 do CTN, visto aquela
suspender temporariamente a exigibilidade da exação até ulterior declaração
positiva ou negativa, como in casu.
- A Recorrente cumpriu o comando do § 12, art. 74 da Lei em comento, não aceito
por essa autarquia, ao arrepio da lei. Diante de todos os dispositivos legais retro
citados, sejam constitucionais, jurisprudenciais ou legais, não acredita a
Impugnante que tenha infringido a todas, muito pelo contrário.
- Ainda que se rejeite os lançamentos pretéritos, por força da cessão de direito
creditório de uma ação judicial distribuída em 1987, e que após mais de 30 anos
de disputa condenou definitivamente o Erário Público a indenizar a quem de
direito, é muito mais inteligente e atende ao princípio da eficiência, a União
Federal aceitar a compensação, do que lançar mão de seus “parcos” recursos do
Tesouro Nacional, para pagar a Impugnante.
Por fim, a impugnante requer a suspensão do crédito tributário lançado; o direito
à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, em relação aos créditos
lançados no respectivo processo administrativo; juntada posterior de outros
documentos que comprovam o direito alegado; e que o crédito tributário seja
compensado com o valor do direito creditório judicial transitado em julgado.
Em sessão de 18/02/2021, a DRJ julgou a manifestação improcedente, tendo
apresentado a seguinte ementa (acórdão no 105-003.061 - fls. 167-184):
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
9
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
23/05/2019 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA No âmbito específico
dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
Manifestante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
23/05/2019 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. CRÉDITO DISTINTO.
Em sede de manifestação de inconformidade, inexiste possibilidade jurídica de
apresentar pedido de compensação de crédito distinto daquele incluído no
pedido original, em razão de a competência originária para a análise do direito de
crédito ser exclusivamente da autoridade fiscal com jurisdição sobre o domicílio
do contribuinte, não cabendo, portanto, discussão acerca de matéria estranha ao
objeto dos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
23/05/2019 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à violação de princípios
constitucionais ou administrativos não é competência das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Em 12/08/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo
aduzido, resumidamente, os seguintes argumentos recursais (fls. 199-211):
(a)Nulidade da multa agravada de 150%, embasada em princípios constitucionais
diversos;
(b)Nulidade da multa agravada de 150%, pois a empresa teria atendido à
intimação do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios
sistemas da RFB;
(c) Subsidiariamente, pode a redução da multa agravada. Teria atendido à
intimação do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios
sistemas da RFB; É o relatório.
Por fim, a impugnante requer a suspensão do crédito tributário lançado; o direito
à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, em relação aos créditos
lançados no respectivo processo administrativo; juntada posterior de outros
documentos que comprovam o direito alegado; e que o crédito tributário seja
compensado com o valor do direito creditório judicial transitado em julgado.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
10
Em sessão de 12/03/2021, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
apresentado a seguinte ementa (acórdão no 105-003.377 - fls. 134-153):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
23/05/2019 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE COMPROVADA.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada no
percentual de 150% sobre o crédito objeto de compensação não homologada
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 23/05/2019
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
23/05/2019
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. FALTA DE COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento.

Em 25/05/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo aduzido,
resumidamente, os seguintes argumentos recursais (fls. 165-177):
(a) Nulidade da multa agravada de 150%, embasada em princípios constitucionais
diversos;
(b) Nulidade da multa agravada de 150%, pois a empresa teria atendido à intimação
do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios sistemas da
RFB;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
11
(c) Subsidiariamente, pode a redução da multa agravada. Teria atendido à
intimação do Fisco e, depois, porque as informações constam dos próprios
sistemas da RFB;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Nulidade da multa agravada fundamentada em princípios constitucionais
Sustenta a Recorrente que a aplicação da multa agravada de 150% afronta, dentre
outros princípios por si apontados, o “princípio social da preservação da empresa”, “princípio do
não confisco”, “direito de petição” e “presunção de inocência”.
Quanto a este ponto, cabe dizer que este E. CARF não possui competência para
afastar a aplicação de leis com base em normas constitucionais, entendimento esse que, aliás,
encontra-se cristalizado na Súmula CARF no 02, transcrita abaixo:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

E diante disso, voto pelo não conhecimento dessa matéria recursal.

2. Mérito
Inaplicabilidade da multa agravada face ao atendimento à requisição fiscal
A Recorrente alega que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) ou 73 (conluio) da Lei no 4.502/1964, isto porque teria
atendido aos termos de intimação fiscal, informação essa que não pode ser confirmada ao se
compulsar os autos, uma vez que nenhuma prova de existência dos créditos anexada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
12
É relevante destacar que a própria Recorrente confessa que não juntou e que se vê
impossibilidade de juntar documentos comprobatórios porque esses, supostamente, foram
extraviados:

No campo da matéria de direito, não se sustenta a tese de que as provas de
insubsistência dos créditos requeridos pela Recorrente devem ser trazidas pela Autoridade Fiscal,
isto porque é basilar no Direito que aquele que alega fato constitutivo de seu direito tem o dever
de comprovar.
Observe-se que, quando o contribuinte pleiteia à Administração Fazendária a
compensação tributária, ele afirma que possui um crédito (direito), razão pela qual o ônus
probatório recai sobre si, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

E não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus probatório dentro do período
que lhe foi ofertado para tanto, vejo-me disposto a concordar com a Fiscalização, isto é, que o
pedido de compensação objetivou o retardamento da cobrança de tributos, tão somente, e que,
portanto, estaria configurada a fraude na operação. A seguir, transcrevo trecho do Relatório de
Informação Fiscal:

Nos casos analisados nessa Informação Fiscal, verifica-se que, ao não comprovar a
existência do crédito pleiteado utilizado nas DCOMP’s em questão, embora tenha
sido dada a oportunidade de sua comprovação mediante Termo de Intimação
Fiscal, a contribuinte quis, a princípio, passar a falsa impressão da existência de
crédito passível de compensação de débitos tributários. Outrossim, observa-se
que a requerente objetivou, no contexto em questão, o retardamento da
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
13
cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação
tácita das DCOMP’s com a extinção de seus débitos sob condição resolutória de
ulterior homologação. Tal conduta caracteriza, em tese, ação fraudulenta por
parte da requerente, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.

Desta forma, o agravamento da multa de ofício é aplicável à situação trazida a
julgamento. Contudo, em razão da ocorrência de fato superveniente, o percentual aplicado deverá
ser reduzido, o que fundamento no tópico a seguir.

Redução da multa agravada. Norma jurídica superveniente
Em razão da configuração de fraude, a Autoridade Fiscal impôs à Recorrente multa
de 150%, fundamentada no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Quanto a este específico ponto, cabe aqui salientar que, à época da lavratura do
auto de infração, a redação desse dispositivo legal era no seguinte sentido:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I - de
setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Contudo, após o início da vigência da Lei no 14.689/2023, o texto legal em questão
foi alterado, reduzindo a multa agravada ao limite de 100% sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto de lançamento de ofício, excetuando-se os casos de
reincidência:

Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
14
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;

Diante dessa nova situação legislativa, deve ser aplicado o art. 106, inciso II, “c”, do
CTN, passando-se a aplicar a penalidade menos severa:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Complemente-se, ainda, que não vislumbro a ocorrência de reincidência, conforme
definição legal prevista no art. 44, § 1oA da Lei no 9.430/1996, razão pela qual a multa de 150%
deve ser afastada, devendo ser reduzida para 100%.
Por fim, destaque-se que essa fundamentação é superveniente à apresentação do
recurso voluntário e que, por esse motivo, foi adotada sem a existência de prequestionamento.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa agravada para 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Redator designado
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo quanto à redução
da multa prevista no artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003 pelo artigo 8o da Lei no 14.689/2023.
O referido artigo 8o reduziu a multa qualificada prevista no §1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, nos seguintes termos:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
15
Art. 8o. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; II –
houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do
qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e III – (VETADO).
Verifica-se que a alteração ocorreu sobre a multa prevista no §1o do artigo 44,
lançada juntamento com o tributo devido, nos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.

Por outro lado, no presente processo, está sendo discutido o lançamento de multa
isolada com fundamento no artigo 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003 (e-fl. 3), cuja redação é a
seguinte:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11843.720456/2019-11
16
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Percebe-se que o §2o não remete ao §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, mas ao
seu inciso I que trata da multa de 75%, inciso este que não foi alterado pela Lei no 14.689/2023.
Assim, a redução dada pela Lei no 14.689/2023 não se aplica à multa isolada de que trata o §2o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
Esta independência entre os normativos restou esclarecida no Acórdão CSRF no
9303-014.408, de 21/09/2023, cujo excerto parcial do voto condutor transcrevo abaixo:

“Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do art.
18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas tão-
somente com o Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete somente para a
valoração da multa (75 %, aplicada em dobro). A multa é uma só, de 150 %, não
havendo, propriamente, a “qualificação” da penalidade e o único fundamento
para a aplicação da penalidade, para as compensações não homologadas, é a
falsidade, conforme previsto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003. Ressalta-
se ainda que aqui não está a se discutir a retroatividade benigna (ou não) da
redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no
11.488/2007, alegado em diversos outros casos trazidos à apreciação. Todas as
Declaração de Compensação foram transmitidas já na vigência da lei de 2007.
Assim, só nos cabe decidir se houve falsidade nestas declarações, a ensejar a
aplicação da multa isolada, de 150 %, ou se cabe a sua exoneração, na íntegra.”

Destarte, não há que se aplicar a redução benigna promovida pelo artigo 8o da Lei
no 14.6809/2023 à multa prevista no artigo 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 217
DF CARF MF
Original